Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS - VENDA EXCLUSIVAMENTE DE PASSAGEM AÉREA. PROCESSO EXTINTO EM RELAÇÃO À AGÊNCIA DE VIAGENS. AFASTADA, POR CONSEGUINTE, A SOLIDARIEDADE PASSIVA - CONDENAÇÃO INTEGRAL DA EMPRESA AÉREA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes de fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
2. Embora o princípio contido no parágrafo único, do artigo 7o, do CDC, alcança a legitimidade de todos os fornecedores de bens e serviços que participam da cadeia de consumo, a responsabilidade pelo dano pode ser excluída diante da inocorrência do nexo causal.
3. Em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).
4. No caso em análise, a atuação da recorrente limitou-se à venda de passagens aéreas (ID 48416974), circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. A par de tal quadro, não há razão jurídica para que a recorrente seja responsabilizada pelo descumprimento contratual da TAM LINHAS AEREAS S/A.
5. Por conseguinte, a Recorrente DECOLAR.COM LTDA deve ser excluída da condenação solidária imposta pela sentença de origem, sendo improcedente o pedido de reparação de danos sob sua responsabilidade, ou como requerido, considerada parte ilegítima.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO para reformar a sentença excluindo a recorrente da condenação.
7. Em consequência, a condenação recai, integralmente, sobre a ré TAM LINHAS AEREAS S/A, por não subsistir a solidariedade obrigacional, incumbindo ao Juízo de origem a adoção das medidas necessárias ao cumprimento do restante da obrigação.
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.